Tribunal: TJMT
Processo: 1033966-77.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033966-77.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JANAINA BENEDITA DA CRUZ - CPF: 631.824.161-20 (RECORRENTE), GESSICA BRUGNHAGO VITALINO - CPF: 047.807.131-02 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

Vide Súmula de Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA MÓVEL. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS DE 10 DIAS. ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR. RELATÓRIO DE CHAMADAS QUE DEMONSTRA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO NO PERÍODO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA PROLONGADA. MERO DISSABOR. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais, sob a alegação de interrupção dos serviços de telefonia e internet móvel por mais de 10 dias.

2. Discute-se a existência de falha na prestação dos serviços de telefonia móvel e a eventual obrigação de indenização por danos morais.

3.
O Código de Defesa do Consumidor (CDC), em seu artigo 14, estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço, salvo comprovação de inexistência de falha ou culpa exclusiva do consumidor. No entanto, o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) atribui ao autor da ação o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito.

4. No caso concreto, a parte recorrente não apresentou provas suficientes para demonstrar a alegada interrupção prolongada dos serviços. Por sua vez, a empresa recorrida juntou aos autos relatórios de chamadas que comprovam a utilização dos serviços no período apontado como inoperante.

5. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mera interrupção de serviço essencial, por si só, não configura dano moral indenizável, salvo demonstração de prejuízo relevante que ultrapasse o mero aborrecimento cotidiano. No caso, não se evidenciou transtorno de ordem extraordinária que justificasse a reparação civil pretendida.

6. A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais dispõe que "
a simples interrupção temporária dos serviços de telefonia celular a todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa
" (N.U. 1000227-25.2023.8.11.0053).

7. Diante da ausência de comprovação de falha prolongada na prestação do serviço e de dano relevante à esfera extrapatrimonial da consumidora, impõe-se a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

8. Recurso inominado desprovido.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação
:
“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025